Tribunal: TJDFT
Processo: 0730446-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730446-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO FRANCA DA SILVA EMBARGADO: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 39399597) interpostos em face do despacho de ID 39260777, que determinou a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões: Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por THIAGO FRANCA DA SILVA contra SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0702989-94.2022.8.07.0001. O juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e deixou de cadastrar o patrono constituído em face da ausência de cópia de documento do réu, ora agravante (ID 134326817, origem). Nos termos do artigo 101, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, fica o agravante dispensado do recolhimento do preparo até a análise do pedido. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. A parte agravante interpôs aclaratórios aduzindo, em suma, que houve omissão quanto ao pedido de tutela de urgência pleiteado, fato que pode acarretar prejuízo à parte. É o relatório. Decido. Com razão a parte embargante. De fato, verifica-se que há pedido expresso de tutela de urgência, que não foi devidamente apreciado. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por THIAGO FRANCA DA SILVA em face de SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS – EPP, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0702989-94.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte agravante, nos seguintes termos: Anotado o desinteresse do autor à adoção ao Juízo 100% digital (ID129625772). Diante da inércia do executado em atender a determinação de ID128247171 indefiro o pedido de gratuidade de justiça, bem como deixo de cadastrar o patrono constituído por não ter sido anexada cópia do documento de identidade do réu co o fim de demonstrar a regularidade processual. Registro que as intimações de referida parte serão realizadas pelo DJE e o devendo correr em cartório contados da data da publicação. Em consequência, por considerar que não houve a constituição do patrono, deixo de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser desentranhada a petição de ID119398406 e os documetnos anexos. Prossiga-se, nos termos do item 1.7 da decisão de ID114238263, intimação do autor para apresentar planilha atualizada do débito. Prazo de 05 (cinco) dias. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em suma, que: 1) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça e juntando documentos; 2) a procuração foi assinada digitalmente pela parte, mas que não foi aceito pelo Juízo de origem; 3) a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo no processo; 4) o agravante não possui, atualmente, condições financeiras para arcar com as custas processuais tanto nos autos principais como nesse recurso, sem prejuízo de seu sustento de sua família; 5) teve sua capacidade financeira em razão da pandemia ocasionada pela COVID-19; 6) atuava no ramo de escolas, setor afetado pela pandemia, em razão do cancelamento de várias matrículas; 7) deve ser considerado o princípio da instrumentalidade das formas, no sentido de mitigar o excesso de formalismo, sobretudo em relação à exigência de documento para atestar a validade da procuração; 8) qualquer irregularidade no documento deveria ser arguida pela parte contrária, nos termos do art. 389, I, do CPC; 9) a procuração foi assinada nos termos do art. 105, §1o do CPC; além da regulamentação prevista pela MP 2.200-2/2001, bem como pela recente Lei 14.603/2020; 10) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Por todo o exposto, requer a agravante em sede de tutela recursal, concessão de efeito suspensivo ativo ao processo 0702989-94.2022.8.07.0001 para evitar o prosseguimento do cumprimento de sentença eis que ocasionará penhoras de contas do recorrente o que lhe implicará em graves prejuízos. Requer o deferimento da gratuidade de justiça ao recurso, bem como seja estendida ao processo principal, determinando o prosseguimento da ação com o executado atuando sob o pálio da gratuidade de justiça. Em prosseguimento, requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso, reformando-se a decisão agravada, reconhecendo a gratuidade de justiça, assim como, a validade da procuração outorgada e os poderes de representação ao seu advogado, determinando ao Juízo de primeiro grau a realizar o prosseguimento da ação, apreciando a impugnação ao cumprimento de sentença protocolizada pelo agravante DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, X, do Código de Processo Civil e tempestivo. O agravante formulou pedido de gratuidade de justiça. Deixo de exigir o pagamento das custas até o julgamento de mérito desse agravo. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A controvérsia recursal reside nas seguintes questões: (i) validade da assinatura digital da procuração; (ii) concessão da gratuidade de justiça; (iii) não apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença. Ao contrário do que alega o agravante, percebe-se que o Juízo de origem intimou (despacho de ID 128247171) a parte agravante nos seguintes termos: Tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação quanto à intimação de ID114238263 para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital. DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: A mera alegação de não possuir condições de arcar com as custas processuais não é suficiente para demonstrar a necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita. Defiro o prazo suplementar de 05 (cinco) dias para que o executado comprove documentalmente a hipossuficiência invocada. Ainda nesta oportunidade retifico o despacho de ID121144111 pra fazer constar a intimação do executado para juntar, l no prazo de 05 (cinco) dias, cópia de seu documento de identidade. Por fim, à secretaria para que certifique eventual decurso de prazo para manifestação do autor sobre a impugnação de ID119398408. Tudo feito, retornem os autos conclusos. A parte agravante quedou-se inerte, consoante certidão de 132477924. Observa-se que o Juízo de origem não questionou a validade ou reconhecimento da assinatura digital do instrumento procuratório, mas tão somente solicitou a apresentação de documentos complementares: identidade e documentos comprobatórios da gratuidade de justiça. A inércia da parte agravante ocasiona o indeferimento da gratuidade de justiça, bem como a não apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, pelo fato de o vício na representação não ter sido sanado tempestivamente. Entendo, portanto, que não resta demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante. Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, suprindo a omissão, INDEFERIR a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2022 14:14:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador